Tribunal: TJMT
Processo: 1015372-80.2019.8.11.0015
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015372-80.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DANIEL SCHENFERT - CPF: 850.434.789-34 (RECORRENTE), DIEGO BIANCHINI - CPF: 023.673.621-30 (ADVOGADO), ISABELLE BONINI - CPF: 014.088.611-78 (RECORRENTE), EMPREENDIMENTOS TURISTICOS EVIDENCE LTDA - EPP - CNPJ: 02.738.683/0001-04 (RECORRIDO), PAULO MARCIO AMARAL - CPF: 005.104.367-06 (ADVOGADO), BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. - CNPJ: 10.625.931/0001-39 (RECORRIDO), RAMON HENRIQUE DA ROSA GIL - CPF: 348.920.268-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E PRELIMINAR CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO REJEITADAS – CONTRATAÇÃO DE RESERVA DE HOTEL – NÃO LOCALIZAÇÃO/CANCELAMENTO DA RESERVA DE HOTEL – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA BOOKING – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – NÃO LOCALIZAÇÃO DA RESERVA/CANCELAMENTO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA – REDE HOTELEIRA LOTADA – LOTAÇÃO MÁXIMA NO
ROCK IN RIO
– HOSPEDAGEM EM MOTEL – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Todos os integrantes da cadeia de consumo são igualmente responsáveis pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos artigos 14 c/c artigo 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, não havendo se falar em ausência de responsabilidade para responder os termos da ação. Diante de responsabilidade objetiva e solidária, por integrarem a cadeira de consumo, inexiste a alegada culpa exclusiva de terceiro.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

O cancelamento/não localização da reserva de hotel contratado, sem qualquer assistência material, representa falha na prestação do serviço e enseja a fixação de indenização por dano moral, por se tratar de fato que ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil, ainda mais quando, diante da lotação máxima da rede hoteleira no período do Rock in Rio, os consumidores têm que se hospedar em motel.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida Booking, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou, solidariamente com o litisconsorte passivo, ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 6.000,00 – para cada autor) em razão de falha na prestação do serviço consistente em cancelamento (não localização) da reserva do hotel contratada, o que impediu a hospedagem, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, CONDENANDO as promovidas, solidariamente, ao pagamento de danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), para cada promovente, devidamente corrigidos pelo INPC e incidência de juros legais fixados em 1% ao mês, ambos a partir da data de prolação desta sentença (Súmula 362, STJ)

Deixo de condenar a parte executada a pagar custas e despesas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no art. 54 e 55 da Lei n.o 9.099/1995.

A promovida Booking interpôs recurso inominado e, nas razões do recurso, alegou preliminar de ilegitimidade passiva e culpa exclusiva de terceiros, uma vez que é uma plataforma de intermediação, de modo que o consumidor contratou direto com o hotel, se tratando de mera ferramenta de busca.

No mérito, alegou ausência de ato ilícito na medida em que apenas prestou o serviço de intermediação e aproximação útil entre rede hoteleira e consumidor, de modo que não pode ser responsabilizado por eventual mau serviço prestado pelo hotel, não havendo nexo causal.

Sustentou ausência de dano material, pois não recebeu qualquer valor e inexistência de dano moral. Alternativamente, sustentou que o valor da indenização é excessivo, pois terá que pagar a quantia de R$ 12.000,00.

Requereu a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução do valor da indenização.

Os promoventes apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E PRELIMINAR CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO

A promovida interpôs recurso inominado e, nas razões do recurso, alegou preliminar de ilegitimidade passiva e culpa exclusiva de terceiros, uma vez que é uma plataforma de intermediação, de modo que o consumidor contratou direto com o hotel.

Sem razão a parte Recorrente, pois é a plataforma que aproximou ambas as partes, consumidor e hotel, de modo que integra a cadeia de consumo, pois lucra com tal atividade.

Todos os integrantes da cadeia de consumo são igualmente responsáveis pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos artigos 14 c/c artigo 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, não havendo se falar em ausência de responsabilidade para responder os termos da ação.

Diante de responsabilidade objetiva e solidária, por integrarem a cadeira de consumo, inexiste a alegada culpa exclusiva de terceiro.

Rejeito as preliminares.

DO MÉRITO

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de dano moral decorrente de falha na prestação do serviço, uma vez que os promoventes adquiriram, com antecedência, uma reserva para hospedagem no Hotel DIAMOND, localizado no Rio de Janeiro-RJ, através do site da requerida Booking, para o período de 03 a 04 de outubro de 2019, a fim de participarem do festival
Rock in Rio
.

No entanto, ao chegarem no Hotel para hospedagem a reserva não fora localizada e, em virtude da lotação máxima de todos os hotéis por conta do evento de grande dimensão, tiveram que se hospedar em um motel.

O magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial ante a comprovação de tais fatos, assim como fundamentou a existência de dano moral sofrido por conta dos transtornos experimentados, conforme trecho da sentença que cito:

Embora a promovente BOOKING alegue que a falha na prestação dos serviços é do Hotel contratado, o que também não restou comprovado, deve ela responder, perante os promoventes, nos termos do que dispõe o artigo 14 do CDC, sem prejuízo do eventual exercício de direito de regresso em face daquele que causou o dano diretamente.

Logo, comprovado que houve, de fato, a falha na prestação dos serviços das promovidas, cabe indenização por danos morais aos promoventes, pois a impossibilidade de hospedagem em hotel antecipadamente reservado gerou angústia, transtornos e aborrecimentos que justificam o pleito indenizatório.

Note-se que os promoventes chegaram ao hotel, em outra cidade, de outro estado da federação, depois de longa viagem aérea de várias horas e não puderam se hospedar no mesmo, vendo-se obrigados a procurarem hotel em local diverso, em uma cidade estranha, no período de evento mundial (ROCK IN RIO), onde é sabido que há alto índice de ocupação da rede hoteleira, causando-lhes, sem sombra de dúvidas, angústia, frustração, irritação e revolta que extrapolam os meros aborrecimentos da vida cotidiana.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido a fim de que a sentença seja mantida por seus próprios fundamentos.

O cancelamento da reserva – ou não localização da reserva – é fato incontroverso, em que pese a parte Recorrente entender que não possui qualquer responsabilidade pelo evento, atribuindo culpa ao Hotel e justificando que se trata de mera plataforma que intermedia, que aproxima consumidor e rede hoteleira.

A despeito de tal justificativa, apreciada por ocasião da rejeição das preliminares, a responsabilidade é objetiva e solidária.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Apesar de alegar culpa do hotel, por se tratar de responsabilidade objetiva e solidária, decorrente do fato de integrar a cadeia de consumo, lhe assiste eventual ação de regresso contra o suposto causador do dano, não podendo o consumidor, parte hipossuficiente, suportar os riscos da atividade.

O cancelamento de reserva de hotel, ou a sua não localização, sem qualquer assistência material, causando todos os transtornos narrados, em especial a hospedagem em motel, representa falha na prestação do serviço e enseja a fixação de indenização por dano moral, por se tratar de fato que ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil.

No que se refere ao valor da indenização fixado na sentença, entendo que deve ser mantido, posto que arbitrado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, compulsando os autos após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo juiz singular deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95:

“
O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021